Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-69.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DE ILICITUDE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – Existência de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar a abordagem pessoal e o ingresso no imóvel. Ilicitudes não verificadas. Ausência de demonstração de prejuízo. Rejeição das preliminares. -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DE ILICITUDE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – Existência de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar a abordagem pessoal e o ingresso no imóvel. Ilicitudes não verificadas. Ausência de demonstração de prejuízo. Rejeição das preliminares. - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Condenação mantida. – Rejeição das preliminares. Recursos não providos; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu Raphael foi condenado.